Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. FINANCIAMENTO DE IMÓVEL. PERDAS E DANOS. PRESCRIÇÃO DECENAL. PREJUDICIAL AFASTADA. CAUSA MADURA. CORREÇÃO MONETÁRIA DA PARCELA DE FINANCIAMENTO. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA DECLARADA EM AÇÃO REVISIONAL. ATUALIZAÇÃO PELO INCC ATÉ A AVERBAÇÃO DO HABITE-SE E POSTERIORMENTE CORREÇÃO PELO IGP-M E JUROS REMUNERATÓRIOS. CONGELAMENTO DA PARCELA INDEVIDO. MORA DA CONSTRUTORA. AUSENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS. ART. 85, §2o, DO CPC. MÁXIMO LEGAL. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. CAUSA MADURA. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. Nos termos do art. 205, do Código Civil, prescreve em dez anos a pretensão de cobrar dívida fundada em reparação civil por danos decorrentes de descumprimento contratual. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Prescrição afastada. Aplicação do art. 1.013 do CPC para prosseguir no julgamento da causa.
2. Reconhecida a abusividade de cláusula contratual em promessa de compra e venda de imóvel por sentença transitada em julgado e estabelecida a incidência de juros remuneratórios e correção monetária pelo IGP-M apenas a partir da averbação do habite-se, faz jus às perdas e danos o consumidor em razão do cumprimento imperfeito da decisão judicial.
3. A indenização deve ser fixada com base nos critérios estabelecidos pela sentença prolatada na ação revisional, que considerou indevido o congelamento da parcela de financiamento até a averbação do habite-se, período corrigido conforme o Índice Nacional da Construção Civil.
4. Observada a desproporcionalidade no arbitramento dos honorários advocatícios, fixados no patamar máximo legal (art. 85, §2o, do CPC), impõe-se sua adequação ao panorama sucumbencial, principalmente nos casos em que houve revelia de um dos réus.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRESCRIÇÃO AFASTADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA (ART. 1.013, CPC). PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.